Tribunal: STF
Processo: ARE 1523013
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NA LEI DE REGÊNCIA. LEI 6.174/1970 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. CONCLUSÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PELA PRÁTICA DE INCONTINÊNCIA PÚBLICA ESCANDALOSA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 293, V, ALÍNEA ‘C’, DA LEI ESTADUAL N° 6.174/1970. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESENVOLVIDO DE FORMA VÁLIDA E REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME PREJUDICADO. 



    a) Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 



    b) ‘O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’ (STJ. AgInt no RMS n. 49.015 /PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021). 



    c) No caso, observa-se que a interpretação dada pela Administração Pública para enquadrar a conduta do servidor público no conceito de incontinência pública e escandalosa não é desarrazoada ou desproporcional, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, a ensejar a anulação do ato administrativo. 



    d) Ademais, infere-se que a aplicação da penalidade de demissão está devidamente motivada e amparada no conjunto probatório produzido no processo administrativo disciplinar, o qual se desenvolveu de forma regular, assegurando ao acusado os direitos da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual não existe qualquer vício ou ilegalidade a ser declarado pelo Poder Judiciário.” (Doc. 177, p. 1-2) 



    Os embargos de declaração opostos por M. Z. (Doc. 181) foram desprovidos (Doc. 204).



    Nas razões do apelo extremo, M. Z. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos X e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Narra que o acórdão ora recorrido entendeu que “o exame da legalidade do ato pelo Poder Judiciário feriria o princípio da Separação dos Poderes e que a sentença de primeiro grau, que declarou nula a pena de demissão imposta ao servidor Recorrente, teria realizado reexame do mérito administrativo, sobrepondo por essa fundamentação a defesa aos princípios da proporcionalidade (pena de demissão quando não houve o preenchimento do tipo que enseja tal pena), dignidade da pessoa humana (eis que o servidor já foi punido pela criminosa publicização do conteúdo íntimo, reconhecida por sentença criminal transitada em julgado e a sanção de demissão o coloca em situação ainda mais vexatória e de vulnerabilidade econômica) e da culpabilidade (eis que conforme reconhecido por sentença criminal transitada em julgado, foi vítima de um crime, jamais causando a publicização do conteúdo ou o contato de seus alunos e da comunidade escolar com o mesmo)” (Doc. 225, p. 3). Salienta que demonstrou que “a nulidade do ato estava na equivocada imputação do mesmo na prática prevista no artigo 293, V, ‘c’ da Lei Estadual nº 6.174/70, a qual é a única das três imputadas ao Recorrente que enseja a pena de demissão do cargo de professor” (Doc. 225, p. 9). Afirma que “não houve reexame do mérito administrativo, o que, caso acontecesse, corroboraria com o entendimento de atipicidade da conduta do servidor” (Doc. 225, p. 9). Discorre que “NÃO OBTEVE QUALQUER BENEFÍCIO com a conduta/infração cometida, pelo contrário é nítido o prejuízo por ele sofrido, visto que está passando por forte stress decorrente da presente situação, NÃO HOUVE INTENÇÃO OU REITERAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR - fato totalmente isolado; DANO AO PODER PÚBLICO – não houve nenhum dano financeiro ao poder público, sendo certo que o PAD, se desenvolveu e desencadeou na DEMISSÃO do Recorrente, por imposição pessoal e moral do Recorrido” (Doc. 225, p. 11). Argumenta que “pode o Poder Judiciário examinar a legalidade do ato, vez que nesses casos o controle jurisdicional é amplo, não se limitando aos aspectos formais” (Doc. 225, p. 12). Defende que, se não foi o autor da divulgação dos vídeos, objetos da presente lide, “não pode ser punido por incontinência pública escandalosa“ (Doc. 225, p. 14). Aduz que “tanto a incontinência pública, como a conduta escandalosa são infrações que exigem excesso e reiteração, não bastando para a configuração que sejam condutas fortuitas, sendo necessário, ainda, o dolo por parte do agente” (Doc. 225, p. 18-19). Declara inexistir nos autos fato “que possa ser caracterizado como crime” (Doc. 225, p. 20). Assevera que “foi uma vítima da divulgação dos vídeos, não podendo a ele ser imputada esta responsabilidade perante os alunos e ser aplicada a pena extremada da demissão, por conduta de terceiros, conforme amplamente tratada na sentença de primeiro grau e acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (Doc. 225, p. 20). Preconiza que os fundamentos adotados na decisão impugnada “evidenciam A DESPROPROCIONALIDADE E A FALTA DE MOTIVAÇÃO da penalidade de demissão aplicada ao Recorrente, bem como autorizam a reforma do acórdão combatido” (Doc. 225, p. 22). Reafirma que “não há invasão ao mérito do ato administrativo, uma vez que é assente na jurisprudência que o Poder Judiciário pode e deve sindicar amplamente o ato administrativo que aplica a sanção de demissão a servidor público, para verificar a ocorrência dos ilícitos imputados ao servidor e mensurar a adequação da reprimenda à gravidade da infração disciplinar, não ficando a análise jurisdicional limitada aos seus aspectos formais” (Doc. 225, p. 24). Enfatiza que “as condutas do professor Recorrente relativas às suas práticas sexuais encontram-se no âmbito de sua INTIMIDADE, esfera que demanda maior proteção e que o Estatuto do Servidor Público não faz menção em seu artigo 279, XIV” (Doc. 225, p. 27). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando o acórdão de apelação e mantendo a sentença de primeiro grau que julgou o feito totalmente procedente em seus pedidos iniciais, invertendo-se os ônus da sucumbência” (Doc. 225, p. 28).



    O Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 235).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender encontrariam óbice nas Súmula 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 240).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 257) e agravo interno (Doc. 256), o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Doc. 271). 



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial simultaneamente interposto ao presente apelo extremo, em decisão (Doc. 296) confirmada no julgamento do respectivo agravo interno (Doc. 316). A referida decisão transitou em julgado em 17/10/2024 (Doc. 323).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar com pedido de reintegração em cargo público, ajuizada por M. Z., servidor público estadual, contra o Estado do Paraná, em virtude do Processo Administrativo Disciplinar 08/2019 da SEED/PR, o qual culminou com a sua demissão, por suposta infringência ao disposto nos artigos 279, inciso XIV, 285, inciso IV, e 293, inciso V, alínea “c”, da Lei 6174/1970 do Estado do Paraná. 



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 256) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 271). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação do Estado do Paraná, assentou, in litteris:



    “No caso, a pena de demissão imposta ao apelado teve como fundamento o disposto no art. 293, V, alínea ‘c’, da Lei Estadual n° 6.174/1970, pela prática de ‘incontinência pública e escandalosa’. 



    Como se vê, aludida norma utiliza conceito jurídico indeterminado para tipificação da infração disciplinar, o que dá margem de discricionariedade ao Administrador Público para aplicação da penalidade em questão, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Significa dizer, então, que para enquadrar a conduta do servidor na infração disciplinar do art. 293, V, alínea ‘c, da Lei Estadual n° 6.174/1970, o Administrador Público deverá realizar juízo de conveniência e oportunidade. Daí porque se conclui que o motivo do ato administrativo, nesse caso, é discricionário.



    (...)



    Logo, inviável a apreciação judicial a respeito da tipicidade da conduta praticada pelo autor para afastar a conclusão formada pela autoridade administrativa em juízo discricionário, uma vez que é vedada a revisão do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.



    (...)



    Ademais, observa-se que, segundo a conclusão da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, acolhida pelo Chefe do Poder Executivo Estadual para aplicar a penalidade de demissão, o apelado cometeu ‘incontinência pública escandalosa’ por produzir vídeos íntimos com conteúdo pornográfico, que acabaram divulgados por terceiros nas redes sociais e acessados pela comunidade escolar, em especial os alunos, bem como replicados em Municípios vizinhos.



    (...)



    Percebe-se, assim, que a interpretação dada pela Administração Pública para enquadrar a conduta do servidor no conceito de incontinência pública e escandalosa se enquadra no conceito acima, de modo que não é desarrazoada ou desproporcional. Logo, não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, apto a ensejar a anulação do ato administrativo. 



    De mais a mais, nota-se que a aplicação da pena de demissão está devidamente motivada e amparada no conjunto probatório produzido no processo administrativo disciplinar, o qual se desenvolveu de forma regular, assegurando ao acusado os direitos da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual não existe qualquer vício ou ilegalidade a ser declarado pelo Poder Judiciário. 



    Destarte, constatada a regularidade do processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de demissão ao autor, impõe-se o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a revogação da liminar.” (Doc. 177, p. 16-19, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 6.174/1970 do Estado do Paraná) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente